Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA DE LICENCIATURA OU BACHARELADO COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EM PROGRAMA ESPECIAL DE LICENCIATURA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso da autora e conheceu e proveu o recurso do DF em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O acórdão embargado reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e "manter a inabilitação da candidata no certame, restabelecendo-se os efeitos do ato administrativo impugnado, respeitando os eventuais direitos à remuneração do serviço prestado durante o período em que a autora permaneceu nos quadros de pessoal por força da liminar concedida".
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. A embargante alegou a ocorrência de contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que possui licenciatura plena, em curso reconhecido pelo MEC, obtido em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com os atos infralegais do Conselho Nacional de Educação, a qual possui evidente equivalência com a licenciatura obtida por meio de programa especial de formação pedagógica requerida no edital do concurso. Alegou também a ocorrência de omissão no julgado, inclusive para fins de prequestionamento, sob o argumento de que não restaram esclarecidos os motivos do indeferimento do pedido de fixação de indenização por danos morais. Discorreu acerca da reparação dos danos morais e materiais sofridos. Pugnou pelo saneamento dos vícios apontados, com manifestação expressa acerca dos pontos indicados.
5. No mérito, sem razão a embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão ou contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não apontou qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de suposta inobservância de dispositivo legal, não constitui omissão ou contradição.
8. Conforme o enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.